Tribunal: TJBA
Processo: 0414323-10.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0414323-10.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO PARA PESSOA JURÍDICA. TAXA APLICADA LEVEMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. A SIMPLES ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO NÃO INDICA ABUSIVIDADE
. INEXISTÊNCIA DE LIMITE CONSTITUCIONAL.
SÚMULA Nº 596 STF. AS LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS À PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DA USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de discussão acerca da legalidade da taxa de juros remuneratórios em contrato de mútuo bancário.

2. De acordo com a orientação da Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal, as limitações impostas à cobrança de juros remuneratórios pela Lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, pelo que se revela inaplicável a limitação à taxa de 12% a.a., entendimento alinhado com a Súmula Vinculante nº. 7, a qual definiu que a aplicação da limitação de juros dependeria de Lei Complementar, que de fato não ocorreu.

3. A matéria posta para acertamento, também, encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento do Resp 1.061.530-RS, sob a técnica do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, sendo Relatora a Ministra Nancy Andrighi.

4. Necessário pontuar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade apenas em hipóteses nas quais a taxa cobrada é cabalmente superior à taxa média de mercado, como o dobro ou o triplo desta.

5
. Analisando as provas dos autos, se verifica que a taxa juros
mensal
contratada foi de
2
,
32
% enquanto, a taxa média do mercado foi
de
1,60
% ao
mês
, c
onforme informação de consulta ao sítio eletrônico do BACEN, Taxa média de juros das operações de crédito
para
Pessoas
Jurídicas.

6. Res
tou demonstrado que a taxa aplicada ao contrato é levemente superior à taxa média de mercado para a época da contratação, conforme informação do sítio eletrônico do banco de dados do BACEN, não sendo, portanto, abusiva.

7. H
á nos fólios contrato assinado do pacto entre as partes, com previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como previsão expressa acerca da capitalização, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no
Recurso Especial n.º 973827/RS
.

8
. Em relação ao reclame quanto a comissão de permanência realizado no recurso da parte autora, verificou-se dos autos que não há cobrança de tal encargo.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0414323-10.2012.8.05.0001
,
figurando como Apelante
SANTANA LOCA
ÇÃO
DE VE
Í
CULOS LTDA - ME

e OUTROS
e Apelado
BANCO SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA